Tribunal: TJPA
Processo: 0809701-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809701-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA MUNARI PONTES

AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO EXECUTIVA REVESTIDA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. ART.784 E 786 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809701-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA MUNARI PONTES

ADVOGADO: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO

AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE

ADVOGADO: LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI APARECIDA MUNARI PONTES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/Pa, nos autos da Ação de Exceção de Pré-Executividade proposta em face de
FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE.

A decisão agravada foi a que o Magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega que
a ação de execução fundamentada em Cédula de Produtor Rural Financeira firmada em 15 de fevereiro de 2006 que claramente não atende aos preceitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, resta visivelmente inapta a fundamentar a presente demanda.

Aduz que resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que há divergências acerca dos índices de atualização, correção monetária e penalidades constantes no instrumento de parceria e na CPRF.

Afirma que o risco da demora, fica caracterizado pelo prosseguimento da execução firmada em título executivo extrajudicial INCERTO e ILÍQUIDO, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.10218896/10218898.

Às ID.22826335 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é possível verificar que as alegações giram em torno de uma suposta inexistência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos exequendos. Contudo, é possível observar, que a execução é fundada em título executivo extrajudicial, na forma da Lei nº 8.929/94, tendo em vista, que o negócio jurídico tratou especificamente da parceira rural viabilizando a engorda de bovinos, no total de 38.570@, o valor é líquido referente às referidas arrobas e exigível, na medida em que não há empecilhos que impeçam o cumprimento da obrigação.

Portanto, diferentemente do que alega a agravante, entendo que a Ação Executiva se reveste de todos os requisitos necessários para o seu regular prosseguimento, especialmente a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, conforme regem os termos dos art.784 e 786 do CPC.

Ademais, entendo que a alegação de nulidade não deve prosperar, haja vista, ter sido extensamente examinada nos embargos à execução, no sentido de que a cédula de produto rural constitui título executivo extrajudicial.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
PRODUTO

RURAL
. LEI 8.929/94. Ilegitimidade passiva dos fiadores. O termo aditivo à
Cédula
de
Produto

Rural
, objetivando a inclusão dos fiadores, é válido, com as devidas firmas reconhecidas, conforme art. 9º da Lei 8.929/94. Salienta-se que o artigo 9º visa a proteção do
título

de crédito do credor, isso é, exige a assinatura nos termos modificativos com o intuito de o devedor não alterá-lo em seu favor. Não
constitui

requisito indispensável a assinatura do credor, representando a sua falta, no aditivo, uma mera irregularidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar desacolhida. Nulidade do
título

executivo
. A
Cédula
de
Produto

Rural
é
título
de crédito, líquido e certo, representativo de promessa de entrega de
produtos
rurais, instituído pela Lei 8.929/94. Assim, consoante disciplina o artigo 3º do referido diploma legal, os requisitos para sua concretização restam suficientemente preenchidos, não caracterizando a nulidade aventada pela parte embargante. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079641882, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 14-10-2020.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025